Tribunal: TJSP
Processo: 2122300-27.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cargo em Comissão
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
r Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Omissão. Ocorrência. Modulação. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei n.o 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24.

Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2122300-27.2023.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Cargo em Comissão

Relator(a):

Tasso Duarte de Melo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

29/04/2024

Ementa:
VOTO No 39898

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Complementar Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Omissão. Ocorrência. Modulação. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores

Ementa:
VOTO No 39898

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Lei Complementar Municipal de Luiz Antônio n.o 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Omissão. Ocorrência. Modulação. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos a contar de 01.01.25, vedadas novas nomeações e observada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até o término do prazo de modulação. Exegese do art. 73, inc. V, da Lei n.o 9.504/97. ADI 2172495-16.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, maioria, j. 10.04.24.

Embargos de declaração acolhidos.